Tribunal: TJDFT
Processo: 0715817-70.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0715817-70.2023.8.07.0007 AGRAVANTE: FRANCISCO CHAGAS DE ARAÚJO AGRAVADA: POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS DESPACHO Revogo a decisão de ID 74439840, uma vez que o único recurso cabível contra inadmissão do apelo especial é o agravo de 1.042 do Código de Processo Civil, que abrange também a hipótese de não conhecimento. Ressalte-se, ainda, que a admissibilidade do agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é de competência privativa do STJ. Passo à análise do agravo de ID 73563027. Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Por fim, em razão da revogação da decisão de ID 74439840, declaro prejudicado o agravo interno de ID 75414992, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026